Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726520-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO (demandante) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cumprimento de sentença ajuizado em desfavor da ADVOCACIA VASCONCELOS, processo n. 0710716-46.2018.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 96825965), o fazendo a partir dos seguintes fundamentos: “I) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 89646820), na qual a parte executada alega a inexequibilidade do título, ante a iliquidez da sentença quanto à condenação ao ressarcimento pelos custos na contratação das advogadas até o limite da tabela da OAB/DF. Sustenta que não há documentos nos autos que comprovem o pagamento, pela exequente às suas advogadas, do valor exequendo pleiteado (R$ 4.339,00), razão pela qual a sentença é ilíquida. Na mesma oportunidade, o devedor promoveu o depósito de ID 89646841 (R$ 5.626,31, em 23/04/2021). A parte exequente manifestou-se no ID 92224772, requerendo a transferência do valor depositado para a conta de sua patrona (Dra. Thalita). No ID 92684918 foi proferido despacho, o qual oportunizou à parte exequente a comprovação com os gastos com a contratação de advogado relativos à condenação de ressarcimento imposta na sentença. As exequentes manifestaram-se, juntando a declaração de ID 94280548. A parte executada, por sua vez, insurgiu-se quanto ao documento juntado (ID 95501302). Decido. Inicialmente, verifico que cuida-se de cumprimento de sentença relativo a obrigação de pagar honorários sucumbenciais, multa por litigância de má-fé e ressarcimento da exequente pelos custos com a contratação de advogada, sendo que o objeto da impugnação, ora apresentada, limita-se à essa última condenação. Assiste razão à parte executada, no tocante à necessidade de prévia liquidação do julgado quanto à condenação de ressarcimento da exequente pelos custos com a contratação das advogadas, até o limite da tabela da OAB/DF, pois trata-se de fato não discutido e provado na fase de conhecimento. Assim, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, incumbindo à parte exequente, caso queira, promover a liquidação do seu crédito ("ressarcimento pelos custos com a contratação das advogadas"), em procedimento autônomo e rito próprio, devendo o presente feito prosseguir apenas no que tange aos honorários sucumbenciais e multa por litigância de má-fé, nos termos do disposto no artigo 509, § 1o, do CPC. Indefiro a fixação de honorários em desfavor da parte exequente, pois não houve sucumbência da parte credora a ensejar condenação ao pagamento de honorários advocatícios mas apenas o desmembramento do feito, ante o reconhecimento de parte ilíquida do título judicial, sem que o credor houvesse dado causa à instalação de um novo procedimento executório indevido, a excesso de execução ou à extinção do cumprimento de sentença. (...)” Inconformada a demandante recorre. Aduz que ajuizou ação de cumprimento de sentença em desfavor do recorrido, na qual busca o recebimento do valor de R$ 5.661,62 (cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), relativo ao ressarcimento pelos custos com a contratação de advogado, por força da r. Sentença de ID no 37598321, bem como do v. Acórdão ID no 83750167 e à r. Decisão do c. STJ ID no 83755748. Afirma que a sentença é liquida, o que dispensaria a instauração de procedimento específico próprio para a liquidação, como determinado por Sua Excelência a quo, por isso recorre. Assevera que “o valor a ser ressarcido com as despesas com o advogado é líquido, certo e exigível, pois consoante declaração acostada aos autos ID no 94280548 é possível identificar com precisão o valor dispendido, servindo, assim, como documento hábil a instruir o presente cumprimento sentença.” Defende a tese de que a declaração apresentada tem força de contrato de prestação de serviços advocatícios. Pondera também que o valor pago em razão dos trabalhos advocatícios objeto da cobrança seria justo e razoável, porquanto levaria em consideração o valor da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para precificar. Liminarmente pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do seu pedido final, “a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para que seja dado o regular prosseguimento ao presente cumprimento de sentença, pois o ressarcimento das despesas com advogado trata-se de valor certo, líquido e exigível, conforme exaustivamente demonstrado, dispensando-se, portanto, a fase de liquidação de sentença, que trata-se de medida excepcional.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido no ID 28270888. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido liminar que pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como relatado, trata-se de cumprimento de sentença, ID 3759832 , cujo dispositivo é o seguinte: “(...) Ante o exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedente o pedido formulado pela autora. Condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Condeno-a, também, ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atribuído à causa, por litigância de má-fé, além de ressarcir a autora pelos custos com a contratação das advogadas, até o limite da tabela da OAB/DF.” (grifo nosso) Não houve modificação da r. Sentença nas instâncias superiores. Neste quadro, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio de ser realizado neste momento processual incipiente, verifica-se que é possível inferir, de plano, a liquidez quanto aos honorários de sucumbência (10% do valor da causa) e da multa por litigância de má-fé (3% do valor da causa), todavia, não se pode dizer o mesmo quanto a condenação nos custos da contratação das advogadas, visto que não fora definido o quantum debeatur, havendo apenas como parâmetro o limite máximo da tabela da OAB/DF. Some-se que, de uma leitura superficial dos autos de origem, denota-se que a cobrança dos honorários se lastreia em uma declaração da advogada (ID 94280548), a qual versa que acerca de suposto recebimento do valor histórico de R$ 4.339,00, ao passo que em tese, inexiste cotejo de valores com os da tabela da OAB/DF. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, em princípio, não se verifica equívoco ou erro patente na r. decisão agravada capaz de ensejar modificação em sede de liminar. Sem prejuízo, porém, que por ocasião do exame de mérito, em conjunto com o egrégio colegiado, chegue-se a compreensão diversa. Ademais, não restou demonstrada urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar o deferimento da liminar reclamada. Frise-se, ainda, que, caso logre êxito no recurso, a r. decisão agravada é perfeitamente reversível. Logo, conclui-se que é plausível aguardar o julgamento do recurso pelo egrégio colegiado, não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator